Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-03.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-03.2015.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIR FINN

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. N.º 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N.º 566 A
571
). ULTRAPASSADOS 06 (SEIS) ANOS DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. MARCOS TEMPORAIS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000309-03.2015.8.05.0111
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
VALDEMIR FINN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR